Tribunal: TJES
Processo: 5019805-78.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019805-78.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILSON BARBOSA DE FARIA

REQUERIDO: 4ª Vara Criminal de Vila Velha e outros

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REDISCUSSÃO DE FRAÇÃO DA TENTATIVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pelo delito previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, visando à correção da dosimetria da pena fixada em sentença do Tribunal do Júri que impôs reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com pedidos de redução da pena-base, redimensionamento da agravante da reincidência e majoração da fração de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir para rediscutir a pena-base fixada no mínimo legal; (ii) estabelecer se a agravante da reincidência foi aplicada de forma desproporcional; e (iii) determinar se é cabível a modificação da fração de diminuição da pena pela tentativa em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige o preenchimento das condições da ação, dentre elas o interesse de agir, inexistente quando a pretensão revisional já foi integralmente atendida na sentença condenatória.

4. A pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o crime de homicídio qualificado, inexistindo utilidade ou necessidade na pretensão de novo redimensionamento.

5. A majoração da pena em razão da reincidência observou a fração de 1/6 sobre a pena-base, inexistindo desproporcionalidade ou prejuízo ao condenado.

6. A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla da dosimetria, sendo admissível apenas diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou violação ao texto expresso da lei penal.

7. A fração de diminuição da tentativa é fixada conforme o
iter criminis
percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação.

8. O conjunto probatório demonstra que o crime esteve próximo da consumação, com múltiplos disparos e lesões relevantes à vítima, legitimando a aplicação da fração mínima de 1/3.

9. A sentença apresentou fundamentação concreta e idônea para a escolha da fração redutora, inexistindo erro técnico ou desproporcionalidade aptos a justificar a intervenção revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente conhecido e, no mérito, improcedente.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste interesse de agir em revisão criminal quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal e a agravante aplicada em fração equivalente à pretendida.

2. A revisão criminal da dosimetria da pena somente é cabível diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou violação ao texto expresso da lei penal.

3. A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada conforme o grau de aproximação da consumação, legitimando-se a redução mínima quando o
iter criminis
se encontra avançado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 121, § 2º, I, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, RvCr 5067782-56.2024.8.24.0000, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j. 26.02.2025; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do expediente e, no mérito, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019805-78.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WILSON BARBOSA DE FARIA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WILSON BARBOSA DE FARIA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri (ID 17074052) que, em virtude do julgamento do Conselho de Sentença, condenou o requerente pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, em síntese, a existência de erro na dosimetria da pena, pleiteando (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente e, ainda assim, a pena teria sido fixada acima do piso; (ii) a aplicação da fração de aumento pela agravante da reincidência no patamar de 1/6 (um sexto), sustentando que a elevação de 02 (dois) anos operada na sentença seria desproporcional; e (iii) a alteração da fração de diminuição pela tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou, subsidiariamente, 1/2 (metade), sob o argumento de que o
iter criminis
percorrido teria ficado distante da consumação, uma vez que a vítima não teria sido atingida em região letal.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 18075481, opina pelo
conhecimento parcial
do expediente, ante a ausência do interesse de agir e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

I. Da preliminar. Ausência de interesse de agir.

A defesa inaugura sua pretensão revisional alegando que o Magistrado sentenciante teria fixado a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea e aplicado a agravante da reincidência em patamar desproporcional.

Ocorre que, de uma leitura da sentença condenatória evidencia-se,
in casu
, a manifesta ausência de interesse de agir.

Como sabido, a revisão criminal consubstancia-se em um instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado, quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam, sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena.

Sabe-se, por sua vez, que a admissibilidade da revisional, como toda e qualquer ação, está condicionada ao preenchimento dos pressupostos processuais e das condições da ação, dentre as quais se insere o
interesse de agir
.

O interesse de agir, ou interesse processual, é um dos pilares da viabilidade do processo e se desdobra em dois aspectos fundamentais: a
necessidade
e a
adequação
.

Na hipótese, no tocante à primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, foi categórico ao fixar a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, sendo este exatamente o mínimo legal cominado ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), cuja pena varia de 12 a 30 anos.

Isto é, se a pena já foi fixada no piso legal, carece o requerente de interesse processual em pleitear o que já obteve na origem.

Aliás, o mesmo raciocínio se aplica à segunda fase.

Na oportunidade, a defesa insurge-se contra o aumento de 02 (dois) anos pela reincidência, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Todavia, em um cálculo aritmético simples, verifica-se que 1/6 (um sexto) de 12 (doze) anos corresponde a exatos 02 (dois) anos.

Desta forma, ao agravar a pena de 12 para 14 anos, o Magistrado sentenciante aplicou, escorreitamente, a fração de 1/6 (um sexto), em estrita consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.

Não houve, portanto, qualquer desproporcionalidade ou prejuízo ao réu. Neste cenário, a jurisprudência é uníssona ao inadmitir a revisão criminal quando a pretensão já foi alcançada na sentença ou em sede de apelação, a ver:

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO E PLEITO ABSOLUTÓRIO. Não conhecimento. Insurgência genérica formulada pelo revisionando. Ausência de individualização dos fatos e fundamentos jurídicos necessários à desconstituição da coisa julgada.
Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. Não conhecimento.

Falta de interesse de agir. Sentença condenatória que já fixou a reprimenda no mínimo legal. Requerida a aplicação da atenuante da menoridade relativa. Circunstância atenuante já reconhecida na sentença, mas não considerada no cômputo dosimétrico em virtude da pena já estar no mínimo legal.
Exegese da Súmula nº 231 do STJ. Reconhecimento que não pode conduzir à redução abaixo do mínimo legal. Reprimenda inalterada. Pretensa exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego da arma de fogo. Não conhecimento. Pedido que objetiva rediscutir matéria amplamente analisada pelo juízo ad quem quando apreciou o recurso de apelação interposto pelo revisionando e manteve a condenação tal qual estabelecida na sentença. Impossibilidade de rediscussão de tema já avaliado na ação penal e em segundo grau de jurisdição. Requerido o abrandamento do regime. Inviabilidade. Pena aplicada superior a 8 anos. Regime inicial fechado que se mostra adequado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. Pedido de indenização prejudicado. Parecer da pgj pelo afastamento, de ofício, do efeito cascata na terceira etapa da dosimetria. Inviabilidade. Divergência jurisprudencial existente na época da prolação da sentença condenatória, que permanece atualmente, a qual impede sua apreciação em sede revisional. Pena inalterada. Revisão criminal parcialmente conhecida e indeferida.

(TJSC; RvCr 5067782-56.2024.8.24.0000; Primeiro Grupo de Direito Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 26/02/2025) – destaquei.

Destarte, acolho a preliminar suscitada pela D. Procuradoria de Justiça para
NÃO CONHECER
dos pedidos de redimensionamento da pena-base e da agravante da reincidência.

II. Do mérito.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso vertente, na terceira etapa dosimétrica, em relação à tentativa, a defesa almeja a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) ou, alternativamente, 1/2 (metade), argumentando que o
iter criminis
percorrido teria sido incipiente.

Acerca do tema, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

É cediço que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso dos autos, os elementos de prova coligidos aos autos – e devidamente referenciados na sentença e no parecer ministerial – demonstram que o crime de homicídio esteve próximo de se consumar, justificando a redução mínima.

Conforme extrai-se dos autos, a vítima foi alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo, tendo sido atingida no braço esquerdo, no braço direito, e em sua cabeça de raspão, resultando em uma internação de 6 (seis) dias, intervenção médica e na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Com efeito, o Magistrado sentenciante fundamentou suficientemente a escolha da fração de 1/3, consignando que "
o iter criminis percorrido se manteve distante do piso pois causou a vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, sendo mais de um disparo em regiões importantes do corpo
".

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o fato de a vítima não ter falecido deve-se a circunstâncias alheias à vontade do agente, e não por uma interrupção precoce dos atos executórios, indicando que o agente exauriu sua potencialidade lesiva, efetuando diversos disparos.

Portanto, a sentença, ao aplicar a fração de 1/3 (um terço), agiu em estrita observância ao princípio da proporcionalidade e à evidência dos autos, não havendo erro técnico a ser reparado nesta via revisional.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
CONHECER PARCIALMENTE
do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
.